Tribunal: TJDFT
Processo: 0743939-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743939-17.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: WILSON BRITO DE OLIVEIRA, JEANE LUCY FONSECA PACIENTE: MARCELO PEREIRA RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wilson Brito de Oliveira, OAB-DF 64.622, e outra, em favor de MARCELO PEREIRA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu denúncia formulada contra o paciente, por suposta infração ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/03, rejeitando as alegações de ausência de justa causa, em razão da violação e domicílio e consequente desentranhamento da prova reputada ilícita. Alega, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante e, por derivação, das provas colhidas no interior da casa onde realizada busca domiciliar e apreensão de drogas, além de aparelhos celulares e outros instrumentos comumente usados no tráfico, como balança de precisão, papel de rolo filme, facas com vestígios de uso no fracionamento do entorpecente e dinheiro em espécie, bem como um veículo supostamente usado para a prática criminosa. Sustenta que a busca domiciliar foi ilegal, uma vez que inexistente situação de fundada suspeita que justificasse o ingresso não autorizado em domicílio. Aduz que o usuário ouvido como testemunha declarou ter adquirido as pedras de crack que levava consigo em outro local, diverso da casa onde realizada a busca. Requer, então, a suspensão da ação penal no n. 0729668-34.2022.8.07.0001, com audiência de instrução designada para hoje, às 17hs. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a tese de ilegalidade da busca domiciliar não prospera. Conforme ressaltado na decisão impugnada, e confirmado no Auto de Prisão em Flagrante, o ingresso dos policiais na residência do denunciado decorreu de fundada suspeita de que havia armazenamento de entorpecentes no local, revelada após monitoramento prévio realizado pela equipe policial, que culminou com a abordagem de um usuário no momento em ele deixava o imóvel na posse de duas pedras de crack. No interior da casa foram apreendidos diversos instrumentos utilizados na prática da mercancia ilícita, como entorpecentes, balança de precisão, papel de rolo filme, facas com vestígios de drogas e dinheiro em espécie, além de aparelhos celulares e um veículo. A declaração da testemunha de que as pedras de crack foram apreendidas em outro local diverge, portanto, do contexto retratado no APF, constituindo assim matéria de prova a ser dirimida no curso da instrução. De igual de modo no tocante à “fonte” que teria informado os policiais sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local, não sendo os questionamentos da Defesa suficientes para desacreditar, de plano, o depoimento dos policiais. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR